Tribunal: TJDFT
Processo: 0724430-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. NEGATIVA DE ACESSO ÀS DILIGÊNCIAS DOCUMENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA VINCULANTE N.o 14. ORDEM CONCEDIDA.

1. O fato de haver procedimentos cautelares em andamento sob sigilo não implica em automática negativa de acesso às defesas dos representados das diligências já documentadas nos autos de procedimento investigatório, especialmente aquelas que dizem respeito ao exercício do direito de defesa. Inteligência da Súmula Vinculante n.o 14, do STF.

2. Não desponta dos autos justificativa razoável para a denegação de habilitação e acesso dos advogados aos elementos de informação já documentados e concernentes à paciente, indiciada e presa temporariamente, ficando resguardado o sigilo de diligências e medidas cautelares pendentes, cujo conhecimento prévio possa acarretar prejuízo às investigações.

3. Ordem concedida.